Tribunal: TCU
Processo: 021.516/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9530/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU (RITCU); e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação a seguir relacionada, considerar prejudicada a apreciação do mérito da representação, por perda de objeto, em razão de cancelamento do certame e da manifestação da entidade de que, por ora, não há mais interesse no objeto da contratação; determinando-se o arquivamento do feito, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do RITCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, após o envio de cópia desta deliberação à Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e ao representante, acompanhada da instrução de peça 30. 1. Processo TC- Processo 021.516/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Araújo Abreu Engenharia S/A (33.373.325/0001-79). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Cássio Augusto Muniz Borges (091152/OAB-RJ), entre outros, representando o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional e o Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional; Jardel Goncalves (197777/OAB-RJ), entre outros, representando a Araújo Abreu Engenharia S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.